Tribunal: TJMT
Processo: 1009517-37.2022.8.11.0041
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009517-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[AVON COSMETICOS LTDA. - CNPJ: 56.991.441/0001-57 (APELADO), EDUARDO AMIRABILE DE MELO - CPF: 303.088.258-61 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO GARCIA RIBEIRO - CPF: 275.080.768-93 (ADVOGADO), JOAO GABRIEL ROMANI BUENO DE ALCANTARA - CPF: 327.255.218-90 (ADVOGADO), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO), DAVID LEGHER AGUILAR - CPF: 235.549.768-06 (APELADO), AMILCAR MELENDEZ AGUERO - CPF: 024.294.118-49 (APELADO), LUIS FELIPE MARIO MIRANDA EYZAGUIRRE - CPF: 231.712.808-84 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), JOSE MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES JURIDICOS - CNPJ: 65.085.243/0001-15 (APELADO), JOSE MAURICIO MACHADO E ASSOCIADOS - ADVOGADOS E CONSULTORES JURIDICOS - CNPJ: 65.085.243/0001-15 (APELANTE), JULIO MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 113.862.598-10 (ADVOGADO), DANIEL LACASA MAYA - CPF: 252.471.928-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPARTIÇÃO PROPORCIONAL. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pela sociedade de advogados José Maurício Machado Associados e Consultores Jurídicos contra sentença que extinguiu execução fiscal (art. 485, VI, CPC) ante o cancelamento da CDA pelo exequente. A decisão fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor dos executados, com base no princípio da causalidade, e determinou sua repartição proporcional entre os patronos.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (I) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, à luz do art. 26 da Lei n.º 6.830/80; (II) a proporcionalidade do valor fixado a título de honorários sucumbenciais; e (III) a possibilidade de fixação de honorários de forma individualizada em favor de advogados específicos.

III. Razões de decidir

3. Não se aplica o art. 26 da Lei n.º 6.830/80 quando já instaurado contraditório por meio da apresentação de defesa pelos executados, conforme entendimento pacífico do STJ. 4. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico, reduzidos pela metade, respeitou os critérios do art. 85, §3º, CPC, considerando o trabalho efetivamente realizado e o grau de complexidade da causa. 5. A repartição proporcional dos honorários entre os patronos dos vencedores segue a jurisprudência consolidada, sendo vedada a fixação individualizada que ultrapasse os limites legais (art. 85, CPC).

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos desprovidos. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

“1. É inaplicável o art. 26 da Lei n.º 6.830/80 em hipóteses de instauração do contraditório na execução fiscal, sendo cabível a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios sucumbenciais.” “2. Os honorários advocatícios, fixados conforme o art. 85, §3º, CPC, devem observar o princípio da proporcionalidade e serem repartidos entre os patronos dos vencedores, não havendo previsão para fixação individualizada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 85, §§ 2º, 3º e 8º, e 90, §4º; Lei n.º 6.830/80, art. 26.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n.º 1.850.512/SP, Corte Especial,
DJe
31.05.2022.

STJ,
EREsp
n.º 1.880.560-RN, Primeira Seção,
DJe
24.04.2024.

STJ, Súmula n.º 153.

TJ-MT, N.U 0012439-13.2007.8.11.0003, Julgado em 25.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso
s
de apelação interposto
s
p
elo
Estado de Mato Grosso
e por

José Maurício Machado Associados e Consultores Jurídicos

contra a sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da ação de Execução Fiscal n.º 1009517-37.2022.8.11.0041, extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do CPC, ante o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa (CDA) pelo exequente, fixando honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da causalidade, a serem
repartidos proporcionalmente pelo número de executados, conforme previsão do art. 85, §3º, inciso I cumulado com o artigo 90 § 4º, do Código de Processo Civil.

O
Estado de Mato Grosso
na qualidade de 1º Apelante
,

argumenta
que, diante da desistência da ação, deveria ser aplicado o art. 26 da Lei nº 6.830/80, afastando a condenação em honorários. Subsidiariamente, alega que a fixação foi desproporcional, pois a demanda não apresentou complexidade nem exigiu esforços significativos do patrono da parte contrária. Defende a aplicação do art. 85, §2º e §8º, do
Código de Processo Civil
, com a fixação de honorários por equidade, conforme jurisprudência que privilegia a razoabilidade em ações envolvendo a Fazenda Pública. Ressalta ainda o contexto de crise financeira do Estado, requerendo, se mantida a condenação, a redução dos honorários para um patamar justo e proporcional.

Nas contrarrazões, a Apelada, sociedade de advogados que representa a Avon Cosméticos Ltda. e corresponsáveis, defende a manutenção da sentença que condenou a Fazenda ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.
Quanto ao mérito, afirma ser inaplicável o art. 26 da Lei nº 6.830/80, pois, ainda que a Fazenda tenha desistido da execução fiscal após o cancelamento da CDA, a oposição de exceções de
pré
-executividade e embargos à execução por parte dos executados já havia instaurado o litígio. Invoca o princípio da causalidade, destacando que a Fazenda deu causa à ação ao cobrar um débito inexigível, o que torna legítima a condenação em honorários advocatícios, conforme jurisprudência consolidada, inclusive a Súmula 153 do STJ. Argumenta também que a sentença respeitou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, ressaltando o trabalho substancial e diligente realizado pelos advogados na defesa dos interesses de seus clientes, envolvendo análise complexa de documentos e produção de conteúdo probatório. Por fim, afirma que a fixação dos honorários está de acordo com o §3º do art. 85 do CPC, que regula os percentuais aplicáveis quando a Fazenda Pública é parte vencida. Diante disso, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral da sentença recorrida.

Após, a sociedade de advogados

José Maurício Machado Associados e Consultores Jurídicos,
na quali
da
d
e de 2º apelante,
sustenta que a execução fiscal foi proposta com base em título executivo desprovido de certeza e liquidez, obrigando a Executada a oferecer seguro-garantia judicial e ajuizar embargos à execução. Com fundamento no princípio da causalidade, a Apelante defende que o Estado deu origem à demanda ao ajuizar execução fiscal indevida, devendo, portanto, arcar com os honorários sucumbenciais, conforme o art. 85 do CPC/2015.

Reforça que, embora o Estado tenha cancelado a CDA e a sentença tenha condenado a Fazenda ao pagamento de honorários aos advogados dos responsáveis solidários que opuseram exceções de
pré
-executividade, omitiu-se quanto à verba sucumbencial devida aos patronos da Executada, apesar do trabalho realizado para contestar a cobrança fiscal. Requer, assim, a reforma da sentença para fixar os honorários advocatícios em seu favor, assegurando a remuneração pelo trabalho desenvolvido.

O Estado do Mato Grosso em sede de contrarrazões, requer a sentença seja mantida, argumentando que o cancelamento da CDA ocorreu antes da citação nos embargos à execução, que foram extintos sem análise do mérito. Alega que os honorários já foram fixados em favor dos advogados e
que não é cabível nova condenação. Se a decisão for reformada, pede que os honorários sejam reduzidos conforme o CPC. Por fim, solicita o desprovimento do recurso e a condenação da Apelante em honorários de 20% do valor da causa.

Desnecessária a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça, em razão do que é disposto na Súmula nº 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início, reconheço presentes os pressupostos de admissibilidade, o que justifica o conhecimento do recurso.

Cuida-se de
recurso
s
de
Apelação interposto
s

pelo
Estado de Mato Grosso
e por
José Maurício Machado Associados e Consultores Jurídicos
contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos da Execução Fiscal n.º 1013114-77.2023.8.11.0041,
que extinguiu a execução fiscal, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ante o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pelo exequente, fixando honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da causalidade e determinando sua divisão pelo n
úmero de
executados.

Extrai-se dos autos que o
Estado de Mato Grosso ajuizou a execução fiscal
objetivando o recebimento do débito tributário inscrito
na
Certidão de Dívida Ativa
n.º
202224614, decorre
nte da falta de recolhimento do ICMS garantido integral.

Em Id. 219987180,
a executada Avon Cosméticos LTDA apresentou apólice de seguro-garantia nos autos, pleiteando sua aceitação para viabilizar a oposição de embargos à execução.

Subsequentemente, o Estado de Mato Grosso manifestou nos autos a inexistência de objeção à garantia ofertada, condicionando, contudo, sua anuência ao cumprimento integral das disposições previstas na Resolução n.º 81/CPPGE/2016.

Em seguida, o Estado de Mato Grosso requereu a extinção da execução fiscal ante o cancelamento administrativo do débito objeto da
Certidão de Dívida Ativa n.º
202224614.

Os executados David
Legher
Aguilar e
Luis
Felipe Mario Miranda
Eyzaguirre
apresentaram exceção de
pré
-executividade, requerendo, dentre outros pontos, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

O juízo de origem proferiu sentença julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o exequente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, reduzidos pela metade, nos termos do art. 85, §3º, inciso I, combinado com o art. 90, §4º, do Código de Processo Civil.

Após, acolhidos o
s embargos de declaração opostos pela executada Avon Cosméticos LTDA., o dispositivo da sentença
foi alterado para constar
:

“
[...]
Princípio da causalidade que se aplica ao caso, independentemente de a Fazenda Pública ter desistido da execução da dívida antes de ser proferida decisão em sede de objeção de
pr
é
-e
xecutividade, vez que o trabalho do advogado foi realizado e deve ser remunerado, razão pela qual, condeno o exequente em honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, os quais reduzo pela metade, nos termos do art. 85, §3º, I c/c art. 90, §4º do CPC.

Deverá ser considerada a base de cálculo o valor da dívida atualizada, dividida pelo número de executados.

Proceda-se com a liberação do Seguro Garantia Ofertado nos autos pela executada
Avon.

[...]
”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

O
Estado de Mato Grosso, 1º apelante, requer a aplicação do art. 26 da Lei de Execuções Fiscais (Lei nº 6.830/80), afastando a condenação em honorários, ou, alternativamente, a redução da verba honorária fixada, sob o argumento de que esta seria excessiva e desproporcional, em razão da simplicidade da demanda.

No entanto, cumpre esclarecer que tal pretensão não merece prosperar, uma vez que o art. 26 da Lei nº 6.830/80 dispõe
:

“Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes”.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça e os tribunais pátrios têm entendimento pacífico no sentido de que esse dispositivo não se aplica em casos
em que
o executado tenha sido citado e tenha apresentado defesa, instaurando-se o contraditório.

In
casu
, registra-se que o Estado de Mato Grosso informou acerca do cancelamento administrativo da Certidão de Dívida Ativa em momento posterior
inclusive ao oferecimento de embargos à execução
,
o que evidencia o efetivo labor d
o causídico
e justifica o arbitramento de honorários de sucumbência.

No que se refere à redução da verba honorária, não se verifica qualquer irregularidade.

Os honorários sucumbenciais são, em regra, fixados com base no valor da condenação, no proveito econômico obtido ou no valor da causa. No entanto, podem ser fixados por equidade quando o valor da causa for inestimável, o proveito econômico irrisório ou o valor da causa muito baixo, conforme estabelecido pelo Tema 1.076 do STJ.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3°, 4°, 5°, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. [...] 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. [...] 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ”. (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022,
DJe
de 31/5/2022.)”

Assim, o legislador objetivou estabelecer parâmetros objetivos para a mensuração da verba de sucumbência, autorizando sua fixação sob apreciação equitativa apenas quando inviável a aplicação da regra genérica estabelecida pelo art. 85, §2º do Código de Processo Civil.

Entretanto, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça possibilita a fixação por equidade quando a exceção de
pré
-executividade visa exclusivamente à exclusão de coobrigado do polo passivo da execução fiscal, sem impugnação do crédito. Assim, no julgamento do
EREsp
1.880.560-RN, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 24/4/2024, restou destacada
a
seguinte conclusão:

[...] Nos casos em que a exceção de
pré
-executividade visar, tão somente, à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, por não ser possível se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional. [...]. (Informativo nº 812, de 21 de maio de 2024, do Superior Tribunal de Justiça).

Sendo assim, à luz do entendimento do Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.076, por não se enquadrar nas hipóteses anteriormente destacadas e não se aplicar a exceção prevista no julgamento
do
ER
Esp
1.880.560-RN, conclui-se que, no presente caso, não é cabível a fixação dos honorários com base na apreciação equitativa.

A sentença proferida pelo juízo
a
quo
fixou
os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido pelos executados, reduzidos pela metade, em respeito ao § 3º do art. 85 do Código de Processo Civil, que estabelece percentuais proporcionais em causas envolvendo a Fazenda Pública.

A fixação dos honorários está devidamente fundamentada no grau de zelo profissional, na importância da causa e no trabalho efetivamente realizado pelos advogados, que elaboraram defesas robustas (exceções de
pré
-executividade e embargos à execução), analisando extensa documentação e atuando de forma determinante para o desfecho da lide.

O argumento de que a matéria era de "simples deslinde" não se sustenta, haja vista que as defesas apresentadas demandaram análise técnica complexa e resultaram na desistência do Estado.

Deste modo, n
ão se
vislumbra, excesso
na fixação dos honorários, que foram arbitrados de forma proporcional e em conformidade com os critérios do art. 85, § 3º, do
Código de Processo Civil
.

Pois bem.

O 2º apelante, José Maurício Machado Associados e Consultores Jurídicos, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença para que sejam fixados honorários advocatícios em favor da sociedade de advogados que representa a executada Avon Cosméticos Ltda., sob a alegação de omissão na sentença quanto ao trabalho realizado pelos patronos da referida empresa.

Conforme exposto, a sentença questionada fixou os honorários com base no art. 85 do Código de Processo Civil, determinando sua divisão proporcional entre os executados que foram declarados vencedores.

Com efeito, nos casos em que há pluralidade de vencedores representados por advogados distintos, a jurisprudência dominante é clara ao determinar que os honorários sucumbenciais sejam repartidos proporcionalmente entre os advogados que atuaram na causa, em vez de serem fixados de forma individualizada para cada profissional.

Nesse sentido, orienta o precedente julgado
pelo
Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. CRUZADOS BLOQUEADOS. ÍNDICE APLICÁVEL. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PLURALIDADE DE VENCEDORES. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL
INDIVIDUALIZADO. SOMATÓRIO SUPERIOR AO LIMITE MÁXIMO LEGAL (20%
).

IMPOSSIBILIDADE
. RATEIO. IMPOSIÇÃO.

[...] II - Acórdão recorrido que fixou a verba honorária em 10% sobre o valor atualizado da causa para cada um dos réus. Figuravam no
pólo

passivo cinco réus, de sorte que o somatório da verba de sucumbência nos moldes em que fixada seria de 50% sobre o valor da causa.
III - "Os honorários legais máximos de 20%, em havendo pluralidade de vencedores, devem ser repartidos em proporção, não sendo admissível atribuir-se 20% para cada um deles"
(REsp nº 58.740/MG, Rel. Min. BARROS MONTEIRO, DJ de 05.06.1995). IV - Recurso especial parcialmente provido, para reduzir a verba honorária de 50% para 20% sobre o valor da causa, devendo esta ser repartida entre os réus na medida do interesse de cada qual
na
causa e da gravidade da lesão a eles ocasionada. (REsp 874.115/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 28/11/2006, DJ 18/12/
2006)
[
g.n
.]”

Igualmente já decidiu
o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLURALIDADE DE VENCEDORES COM DIFERENTES ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPARTIÇÃO. 1. A fixação dos honorários advocatícios de sucumbência se sujeita aos percentuais e critérios indicados no art. 85, § 2º, do CPC, independentemente da quantidade de réus vencedores.
2. Havendo pluralidade de vencedores com advogados diferentes, os honorários de sucumbência, fixados segundo o art. 85, § 2º, do CPC, devem ser repartidos proporcionalmente, não havendo falar em fixação individualizada para cada vencedor.
3. Na fase de cumprimento de sentença, não há espaço para discutir o valor dos honorários advocatícios objeto da execução, com a majoração pretendida para o percentual máximo. 4. Agravo conhecido e não provido.

(TJ-DF 07083711320188070000 DF 0708371-13.2018.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 17/10/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
DJE :
05/11/
2018 .
Pág.: Sem Página Cadastrada.) [
g.n
.]”

No presente caso, constata-se que a sentença vergastada observou de forma irrepreensível a aplicação da regra em questão, fixando os honorários advocatícios à luz do princípio da causalidade e determinando sua divisão proporcional entre os patronos dos executados, tendo em vista que o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa, promovido pelo exequente, resultou inequivocamente da atuação diligente de todos os advogados envolvidos na demanda.

A pretensão da apelante, no sentido de obter a fixação individualizada e exclusiva de honorários advocatícios em favor da sociedade de advogados, contraria a sistemática estabelecida no Código de Processo Civil e a jurisprudência pacificada sobre a matéria. Conforme entendimento reiterado nos tribunais superiores, a atuação conjunta de múltiplos advogados em prol de partes vencedoras não enseja a fixação isolada ou exclusiva de honorários para um único profissional, impondo-se, nesse contexto, a observância da repartição proporcional.

Não se olvida que os honorários foram fixados em rigorosa observância ao disposto no artigo 85 do Código de Processo Civil, em favor dos executados que se sagraram vencedores na demanda, dentre os quais se
inclui
o 2º apelante.

Nesse contexto, este

Egrégio Tribunal de Justiça já assentou:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO - DANOS MATERIAIS E MORAIS – SIMULAÇÃO DE SEQUESTRO PELA POLÍCIA MILITAR EM EVENTO PÚBLICO – MUNIÇÃO REAL INVÉS DE BALAS DE FESTIM - LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – NÃO VERIFICADA - SITUAÇÃO QUE ENSEJOU A TRAGÉDIA NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O DEVER DE FISCALIZAÇÃO DE EVENTOS ATRIBUÍDOS AO PODER DE POLÍCIA ADMINISTRATIVO NA ESFERA MUNICIPAL – AGENTES PÚBLICOS ESTADUAIS – INEXISTÊNCIA DO DANO – NÃO CONFIGURAÇÃO ESPECÍFICA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PLURALIDADE DE VENCEDORES COM ADVOGADOS DIFERENTES – REPARTIÇÃO – HONORÁRIOS MANTIDOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO DESPROVIDO. 1.O fato do evento ter ocorrido durante o Mutirão da Cidadania, promovido pelo Município de Rondonópolis/MT em conjunto com o Estado de Mato Grosso, a priori, não acarreta em nenhuma responsabilidade ao ente municipal, isso porque os disparos que feriram as pessoas que estavam presentes, partiram de armas da Polícia Militar, agentes públicos do Estado, além do que, a situação que ensejou a tragédia (danos) não guarda relação com o dever de fiscalização de eventos atribuídos ao poder de polícia administrativo na esfera municipal, uma vez que, este âmbito de atuação se refere ao poder de polícia administrativo, que tem por finalidade conformar os interesses individuais ao bem da coletividade, observada a legislação em vigor. 2.A Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º, do artigo 37, da Constituição Federal, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido. 3.Diante da ausência de elementos probatórios que caracterizem o dano alegado e os fatos narrados, há que se reconhecer a inexistência do dever de indenizar. 4.Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.
Em atenção a observância aos critérios e parâmetros do artigo 85, §§ 2º e 8º, do CPC, deve ser mantido o valor dos honorários advocatícios arbitrado. Mesmo havendo pluralidade de vencedores com advogados diferentes, os honorários de sucumbência, devem ser repartidos proporcionalmente, não havendo que se falar em fixação individualizada para cada vencedor.

(N.U 0012439-13.2007.8.11.0003
,
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/02/2019,
Publicado
no DJE 01/03/2019)
[grifo nosso]
”

Ressalto
que a repartição proporcional dos honorários não diminui ou invalida o trabalho realizado pelos advogados da apelante. Pelo contrário, assegura a justa remuneração de todos os profissionais envolvidos, sem onerar excessivamente a parte vencida, em conformidade com o
s
limite
s
previsto
s
no Código de Processo Civil.

Portanto, não merecem prosperar as alegações trazidas pelos apelantes, devendo a sentença recorrida ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos recursos de Apelação interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025